Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE AÇÃO MANDAMENTAL PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA E REVISÃO CONTRATUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.o, do Código de Processo Civil, máxime se ausente elementos que indiquem os pressupostos para o alongamento das dívidas rurais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003293-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Francisco da Silva

AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.

PROCESSO ORIGEM:
Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente n. 1000313-31.2022.8.11.0085, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco da Silva
, de decisão que na Tutela de Urgência de Natureza Cautelar interposta contra o
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução.

Explica que ajuizou uma Ação Declaratória visando à prorrogação de dívidas rurais e a revisão de contratos, dentre eles o contrato objeto da execução que foi ajuizada posteriormente, com fundamento na Súmula 298 do STJ.

Complementa que, embora encaminhado requerimento administrativo de prorrogação dos vencimentos das operações firmadas, o pedido não foi respondido.

Alega que a continuidade da execução acarretará sério risco de dano, não se confundindo com os riscos inerentes a toda e qualquer demanda executória, vez que o patrimônio rural é a sua fonte de sustento.

Realça que as tratativas para a prorrogação das operações começaram muito antes dos vencimentos.

Alerta que o perigo da demora funda-se no perigo de se permitir que um débito inexigível seja cobrado.

Sustenta a necessidade de conexão da presente demanda com a Ação Mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085, por conta do risco de decisões conflitantes.

Postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar o prosseguimento da ação de execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência de suspensão da Ação de Execução, bem como que seja determinada a conexão da presente demanda com a Ação Declaratória Mandamental n. 1000633-18.2021.8.11.0085.

Justiça gratuita indeferida (id. 207903277).

Contraminuta (id. 215645665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da Ação de Execução.

Consta que o agravante ajuizou a presente Tutela Cautelar com o fim de suspender o trâmite da Ação de Execução n. n. 1000313-31.2022.8.11.0085 que lhe move do Banco do Brasil S.A., sob o argumento de que ajuizou em momento anterior, Ação Declaratória Mandamental na qual discute a possibilidade do prolongamento de contratos rurais em virtude de sucessivas quebras de receita, bem como a revisão de cláusulas contratuais.

O pleito foi indeferido, como consignado (id. 202319184):

Diante disso, de análise dos argumentos trazidos pelo executado entendo ser o caso de indeferimento da tutela cautelar pleiteada.

No tocante à probabilidade do direito, verifico que o executado pleiteou a tutela utilizando-se da Súmula 298 do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.” Contudo, é de conhecimento que o alongamento não é automático, dependendo de prova do preenchimento de pressupostos fáticos e legais por parte do produtor rural, sob pena de se justificar a recusa do credor. A par disso, em consulta a ação no 1000633-18.2021.8.11.0085, na qual se busca a prorrogação das dívidas rurais, é possível verificar que houve o indeferimento da tutela de urgência.

Ainda, o executado se limitou a trazer alegações nestes autos, não juntando prova cabal ou documento que enfatize sua alegação.

Por outro turno, o título em comento, em uma primeira análise, contém os requisitos básicos para execução. Não o sendo, o executado deveria valer-se dos meios de defesa existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

No tocante ao perigo na demora, também não restou comprovado um prejuízo a não ser aquele já esperado de ação executória, a expropriação do patrimônio do devedor.

Diante disso, o indeferimento do pedido de suspensão da execução é à medida que se impõe.

Nesse contexto, a controvérsia está limitada ao que foi decidido – ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência-, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, acerca do pedido de suspensão da ação de execução em razão de ação anterior na qual se discute o título executado, cumpre registrar o disposto no art. 784, § 1o, do CPC:
“A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA E DECLARATÓRIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS EXECUTADOS-RECORRENTES NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1.o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se vislumbra óbice ao seguimento da execução de título extrajudicial pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento, restando ausente a prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, segundo a norma do § 1.o, do art. 919, do CPC, exige a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem assim a garantia do juízo de execução, reputando-se descabida a concessão da medida quando não vislumbrados tais elementos no caso concreto.”
(TJMS, RAI n. 1410758-14.2021.8.12.0000, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30.08.2021 - negritei)

Soma-se o fato de que, em que pese às alegações do agravante, não há elementos que possam, desde já, concluir pela permissão da prorrogação da dívida nos termos da legislação aplicável.

Realça-se que de acordo com o Manual de Crédito Rural, a prorrogação da dívida depende da comprovação da incapacidade de pagamento do emitente da cédula, o que, a princípio, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II- Não obstante a Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça prever que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, certo é que tal direito apenas deve ser reconhecido quando o devedor comprovar o preenchimento dos requisitos legais para tanto, o que não ocorreu no caso concreto.

III - Por consequência, evidente a impossibilidade de suspender os efeitos da mora, bem como aqueles dela decorrentes, a exemplo da inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros restritivos de crédito, não havendo que se falar, igualmente, em suspensão da execução, medida excepcional que exige o preenchimento de requisitos legais, também não demonstrados no presente caso.

IV - À hipótese, sequer se aplicariam as normas de direito do consumidor, de maneira que o ônus da prova se sujeita à norma processual civil, na qual o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto que o réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373. Todavia, a fim de evitar a reformatio in pejus, deve ser mantida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. (N.U 1010265-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024